Tribunal: TCU
Processo: 004.030/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5929/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em autorizar que as concessões adiante relacionadas sejam restituídas à base do sistema e-Pessoal e oportunamente autuadas em novo processo, bem como em autorizar o subsequente encerramento deste feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.030/2024-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alexandre Meira Ferreira (XXX.548.277-XX); Elza Alves (XXX.126.867-XX); Márcia de Almeida Mathias (XXX.789.827-XX); Nilton Sanches Alvarez (XXX.723.627-XX); Paulo da Silva Santos (XXX.737.587-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.